Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-55.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação, por ausência de preparo.
2. Na origem, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. O recorrente reiterou o pedido de gratuidade na apelação, sem apresentar o preparo.
4. O agravo de instrumento contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça não foi conhecido, e não foi interposto recurso contra a correspondente decisão, configurando preclusão.
5. No agravo interno, o recorrente sustenta cerceamento de defesa e requer o processamento da apelação sem o preparo ou a concessão de prazo para juntar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (I) se é possível o processamento da apelação sem o recolhimento do preparo, diante da alegada hipossuficiência econômico-financeira; e (II) se é cabível a concessão de prazo para juntada de novos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça se tornou imutável, em razão da preclusão temporal, pois não foi interposto recurso contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
8. A ausência de preparo na apelação configura falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1007, § 2o, do CPC.
9. A jurisprudência do STJ, embora dispense o preparo quando o recurso discute gratuidade de justiça, não se aplica ao caso em exame, pois a decisão que indeferiu o benefício não foi enfrenta por recurso adequado e oportuno, ocorrendo a preclusão.
10. A concessão de prazo para juntar documentos é incabível, se operou a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impede o conhecimento do recurso. 2. A preclusão temporal obsta a rediscussão de matéria já solucionada."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, 505, 932, III e parágrafo único, 1.007, § 2o, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.